Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECLAMANTES: BENEDITO MOREIRA BRITO E OUTROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional formulada por Benedito Moreira de Brito e outros, com fundamento na Resolução STJ/GP n. 03/2016 e artigos 988 e ss. do CPC/2015, contra decisão proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 0014372-23.2015.8.11.0041, interposto pelos Reclamantes.
Os Reclamantes Benedito Moreira de Brito, Elisabeth Monção de França e Malvineide de Miranda Freitas, aportaram aos autos petição por meio dos (IDs. 84876492, 84876496 e 84876497), requerendo a desistência da ação.
Intimado, o reclamado, aportou aos autos petição por meio do Id. 88035975, informando que não se opõe ao pedido de desistência formulado pelos Reclamantes.
Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pleito de desistência recursal formulado pelos Reclamantes Benedito Moreira de Brito, Elisabeth Monção de França e Malvineide de Miranda Freitas, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Após, retornem-me os autos.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora